Tribunal: TJBA
Processo: 0001711-68.2011.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001711-68.2011.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MANOEL MISSIAS VIEIRA

Advogado(s)
:
ANA MICAELI DE JESUS VIEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO Nº 2387/2005 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, § 6º-B, DA LEI Nº 8.429/1992. EXIGÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DANO AO ERÁRIO, DESVIO DE RECURSOS OU OMISSÃO DOLOSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou a petição inicial de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 e no art. 330, I, do CPC. O Município alegou que o requerido teria praticado ato ímprobo na execução do Convênio nº 2387/2005, firmado com o Ministério da Saúde, no valor de R$ 150.000,00, destinado à ampliação da Maternidade Maria Jovita do Nascimento, em razão da execução inadequada da obra e do não funcionamento da unidade de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve ser recebida, diante das irregularidades apontadas na execução do convênio, ou se deve ser mantida a sentença que a rejeitou por ausência de elementos mínimos de conduta dolosa, dano efetivo ao erário, desvio de recursos ou omissão dolosa de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da petição inicial em ação de improbidade administrativa é cabível quando, além das hipóteses do art. 330 do CPC, resta evidente a inexistência de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992.

4. Após a Lei nº 14.230/2021, a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 exige conduta dolosa e tipificada, não bastando a demonstração de mera irregularidade administrativa ou ilegalidade genérica.

5. Os documentos administrativos indicam falhas na execução do convênio, especialmente o não funcionamento da unidade de saúde e apontamentos de órgãos de controle, mas esses elementos não demonstram, por si sós, dolo ímprobo, dano efetivo ao erário ou desvio de recursos públicos.

6. O Parecer GESCON nº 2648, de 16/10/2013, registrou execução de 98,4% do objeto conveniado, embora a unidade de saúde não estivesse em funcionamento por ausência de instalações medicinais indispensáveis, como pontos de oxigênio, vácuo e ar comprimido.

7. As referências a possível simulação licitatória e pagamento de medições sem execução integral dos serviços não foram consideradas suficientes, no âmbito técnico federal, para afirmar dano mensurável ao erário ou justificar a abertura de Tomada de Contas Especial.

8. A conclusão técnica apontou que as falhas se relacionavam predominantemente ao descumprimento de exigências formais, sem demonstração de comprometimento material da finalidade administrativa do convênio, aplicação desviada dos recursos ou prejuízo patrimonial efetivo.

9. A aprovação da prestação de contas com ressalvas pelo órgão concedente enfraquece a tese de que as impropriedades administrativas seriam suficientes para justificar o prosseguimento da ação sancionatória.

10. A invocação do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 não se sustenta, pois houve prestação de contas, posterior reanálise e aprovação com impropriedades pelo órgão competente, sem suporte mínimo para caracterizar omissão dolosa com intuito de ocultar irregularidades.

11. O não funcionamento da unidade de saúde pode indicar falha administrativa, deficiência de planejamento ou insuficiência na execução do objeto conveniado, mas não basta, isoladamente, para demonstrar improbidade administrativa.

12. A sentença deve ser mantida porque ausentes elementos mínimos de dolo, tipicidade, dano efetivo ao erário, desvio de recursos públicos ou omissão dolosa de prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001711-68.2011.8.05.0057
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE FÁTIMA
e como Apelado
MANOEL MISSIAS VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente